Tribunal: TJMT
Processo: 0011125-35.2007.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011125-35.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), INDUSTRIA E COMERCIO MATOGROSSENSE DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.082.290/0001-95 (APELANTE), SHERLOCK HOLMES DA SILVA - CPF: 003.947.181-00 (ADVOGADO), GISLENE BLINI CALLEJAS PEREIRA - CPF: 496.749.351-34 (APELANTE), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO MATOGROSSENSE DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.082.290/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SHERLOCK HOLMES DA SILVA - CPF: 003.947.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ASSINADO POR SÓCIO DA EMPRESA CONTRATANTE –POSTERIOR RETIRADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – GARANTIA MANTIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A posterior retirada do sócio dos quadros da sociedade não enseja a anulação automática da garantia prestada em contrato por esta firmada e portanto não o exonera das obrigações daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Monitória julgados nos seguintes termos:

Com tais considerações, com base no art. 702, §3o e §8o, ambos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS para o fim de RECONHECER a existência da dívida oriunda do Contrato de Abertura de Crédito no 0830-10180-87, constituindo, em favor do banco/embargado, o título executivo no valor de R$ 91.076,61 (noventa e um mil e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

(...)

Condeno o polo passivo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

A apelante suscita sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, visto que assinou o ajuste quando era sócia da empresa, mas os débitos cobrados são posteriores à sua retirada dos quadros da sociedade e portanto não pode ser responsabilizada por eles.

Contrarrazões no ID. 161828207.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ajuizou a presente Ação Monitória em face da Indústria e Comércio Matogrossense de Madeiras LTDA. e da ora apelante, em razão de dívidas oriundas de contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

A apelante argui sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que assinou esse ajuste quando era sócia da empresa, mas as dívidas cobradas são posteriores à sua retirada, além de a instituição financeira estar cobrando outros pactos, dos quais não fez parte e que também foram ajustados após essa data, o que exclui sua responsabilidade.

Contudo, como se vê do instrumento juntado com a inicial, a apelante não assinou apenas como representante da empresa, mas sim como interveniente garantidora (
ID. 161828188, pág. 43)
. Assim, sua retirada dos quadros da sociedade não exclui automaticamente a garantia prestada, para o que é necessário a notificação formal do contratado.

Ademais, como os ajustes cobrados são decorrentes da abertura da conta, visto que estão a ela vinculados e foram liberados em razão de estipulação prévia nesse sentido, possui legitimidade passiva para responder por eles também.

A propósito:

APELAÇÃO - AVAL – RETIRADA DA SOCIEDADE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência - Descabimento – Hipótese em que a autora figurou como avalista na cédula de crédito bancária, sendo que sua retirada do quadro societário não implica automática rescisão da garantia pessoalmente prestada – Avalista que deve responder pelo débito contraído pela empresa avalizada, mesmo após a sua retirada da sociedade – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10973835420208260100 SP 1097383-54.2020.8.26.0100, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 29/08/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. AVAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins de garantia (aval) prestada, em cédula de crédito bancário, por então sócio à respectiva empresa, mostra-se irrelevante a sua posterior retirada da respectiva sociedade, preservando-se, portanto, o aval por ele prestado. Nesse sentido, mostra-se ele legitimado a figurar no polo passivo da demanda executória correspondente a esse título de crédito.
2. O fato de ter havido a simples renegociação da cédula de crédito bancário, por meio de celebração de instrumento particular de renegociação de dívidas não implica a extinção da obrigação do avalista. Isso porque o acordo de renegociação de dívida não constituiu nova dívida e tampouco restou evidenciado o animus novandi, havendo inclusive ressalva na Cláusula 1 do ajuste de que não se tratava de novação do débito. 3. A lei não permite tal presunção, sendo certo que, ausente o ânimo inequívoco de novar, a obrigação posterior simplesmente confirma a primeira, nos termos do art. 361 do Código Civil, consoante o qual "Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira." 4. Conquanto o instrumento de renegociação de dívida tenha sido firmado entre os atuais sócios e a apelada, a obrigação dos avalistas permanece hígida, pois não houve a extinção da obrigação avalisada, mas tão somente elastecimento de prazo para pagamento. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07270712920218070001 1630350, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/10/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2022) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023